Tribunal: TJSP
Processo: 2273414-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ção do valor das ações. Valor patrimonial deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da integralização a ser considerada é a data da contratação e não a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Inexistência de omissão no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2273414-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. Contrato celebrado na modalidade PCT. Complementação do valor das ações. Valor patrimonial deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da integralização a ser considerada é a data da contratação e não a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Inexistência de omissão no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. Contrato celebrado na modalidade PCT. Complementação do valor das ações. Valor patrimonial deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da integralização a ser considerada é a data da contratação e não a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Inexistência de omissão no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273414-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados ANTONIO MOACIR LIMA, TEREZA DE
MORAES PEREIRA, ANTÔNIA MARIA DE JESUS e JOSEFA PEREIRA FABRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273414-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26381
2
Voto no 26381.
Embargos de declaração no 2273414-52.2019.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Telefônica Brasil S/A.
Embargados: Antonia Maria Jesus e outros.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TELEFONIA.
Contrato
celebrado
na
modalidade PCT. Complementação do valor das ações. Valor
patrimonial deve ser apurado com base no balancete do mês da
integralização (Súmula no 371 do STJ). Data da integralização a
ser considerada é a data da contratação e não a data da
incorporação
da
rede
ao
patrimônio
da
concessionária.
Inexistência de omissão no acórdão. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 373/380, alegando que contém omissão quanto aos argumentos deduzidos
por ela em contraminuta, no sentido de que (a) nas radiografias de contrato
constam todas as informações necessárias para a elaboração dos cálculos da
condenação e que sua validade já foi reconhecida por este Tribunal de Justiça;
(b) são distintos os contratos de PEX e PCT e, neste último, a data da
integralização é diversa da data da assinatura dos contratos, e corresponde à
data da incorporação da rede ao patrimônio da embargante, confirme dispõem os
artigos 7o, 8o e 170 da Lei das Sociedades Anônimas.
É o essencial a ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão que justifique a oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273414-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26381
3
dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não
é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão.
Com efeito, no acórdão ficou expressamente decidido que o
entendimento externado na respeitável decisão agravada é contrário àquele
adotado por esta Colenda Câmara, no sentido de que a integralização não deve
corresponder à data de incorporação da rede ao patrimônio da agravada, mas
sim à data da contratação, conforme enuncia a Súmula 317 do Superior Tribunal
de Justiça e determinando no título executivo judicial.
Note-se que os precedentes mencionados no venerando
acórdão referem-se especificamente a contratos celebrados na modalidade PCT
e em todos há indicação de que nestes também é aplicável o entendimento
retratado na Súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que data
da integralização deve corresponder à data da contratação, e não a da
incorporação da rede ao patrimônio da embargante.
Logo, a embargante manifesta mero descontentamento com a
decisão, pois não há que se falar em omissão no acórdão.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273414-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26381
4
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273414-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26381
5
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator